Tribunal: TJDFT
Processo: 0023471-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Revogo o despacho de ID. 23926462. Cite-se a herdeira indicada na petição de ID. 23895216, por meio de carta com aviso de recebimento para que promova a sua habilitação e dos demais herdeiros ou de eventual espólio do de cujus, no prazo de 2 (dois) meses. O feito se encontra suspenso, conforme determinado na decisão de ID. 21458570. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator